Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. FRAUDE A LEI. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ.
2. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual. No caso, além de não impugnada especificamente na contestação, a alegação de dolo encontra amparo nos fatos e provas dos autos.
3. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, o que se verifica na espécie, tendo em vista a nulidade de citação, promovida por edital nos autos originários, sem o indispensável preenchimento dos requisitos legais.
4. Reconhecida a nulidade de citação e a necessidade de repetição do ato, o juízo rescindente (desconstituição do julgado) não autoriza o novo julgamento da ação matriz (juízo rescisório) pelo próprio órgão colegiado do Tribunal, sob pena de persistir o ato processual gerador de cerceamento de defesa.
5. Ação rescisória admitida. Pedido procedente.